Tribunal: STF
Processo: RE 1563184
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DO DISTRITO FEDERAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INSTITUI POLÍTICAS DE PROTEÇÃO À MULHER E DE IGUALDADE DE GÊNERO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. TEMAS 22, 29 E 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.  AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
 1.	Em discussão, a constitucionalidade da Lei Distrital 7.462/2024, de iniciativa parlamentar, que “institui políticas de proteção à mulher e de igualdade de gênero no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”.
 2.	Em resumo, eis os aspectos impugnados: (a) a norma tangencia matérias cuja iniciativa legislativa privativa é do Chefe do Poder Executivo; (b)  inconstitucionalidade formal do art. 4º, da Lei Distrital 7.462/2024, que prevê a proibição de participação em concursos públicos de pessoas condenadas por violência doméstica.
3.  A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 878.911-RG, Tema 917 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido  de que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. 
4. Não há que se falar em usurpação da competência da União para legislar sobre direito penal, já que a norma dispõe sobre regra atinente à moralidade administrativa, cuja competência legislativa deriva da autonomia de organização político-administrativa própria do ente subnacional.
5. Provimento do Recurso Extraordinário  para  para DECLARAR A CONSTITUCIONALIDADE da Lei Distrital 7.462/2024 e dar interpretação conforme à Constituição ao seu art. 4º, para estabelecer que o impedimento de inscrição em concurso público (i) deverá se restringir, em regra, a condenações com trânsito em julgado, ressalvadas as hipóteses em que a natureza da atividade exige critério maior de controle, como ocorre nas carreiras de segurança pública, em que é possível incidir a vedação independentemente de trânsito em julgado, desde que devidamente justificado no caso concreto; e (ii) poderá incidir para além do período de tempo de cumprimento da pena, como indicador de maus antecedentes, desde que devidamente justificado no caso concreto, e que não perdure de forma perpétua, devendo ser limitado a período razoável
6. Agravo Interno a que se nega provimento.